Tribunal: TJES
Processo: 5003752-23.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003752-23.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA MARIA BENTO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, aplicando R$ 10.000,00 (Dez mil reais) de danos morais.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003752-23.2020.8.08.0024

RECTE.: CREUZA MARIA BENTO DE SOUZA

RECDO.: BANCO SAFRA S.A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de ação declaratória e indenizatória movida por Creuza Maria Bento de Souza em face do Banco Safra S.A, na qual a autora alega, em apertada síntese, ter sido surpreendida pela existência de dois empréstimos vinculados ao seu benefício previdenciário, referentes à contratos supostamente firmados junto ao banco requerido, os quais a autora não reconhece. Diante disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente, além da declaração de inexistência do contrato.

Em sede recursal, a autora requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o único contrato colacionado aos autos pelo banco requerido não se refere às operações questionadas, além de se tratar de falsificação grosseira de sua assinatura.

Tese da ré

Em sede de defesa, o banco requerido alega a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de qualquer irregularidade na contratação, razão pela qual requer a improcedência total dos pedidos autorais.

Em que pese ter sido devidamente intimado, o banco recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, revogo a liminar concedida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez demonstrada a situação de hipossuficiência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório,
entendo ser o caso de reforma da r. sentença
.

Em que pese a alegação do requerido no sentido de que foi colacionado aos autos contrato assinado pela autora, constato que o banco réu tenta induzir este juízo a erro, uma vez que o único contrato assinado e colacionado aos autos não guarda qualquer relação com o empréstimo não reconhecido e questionado pela autora.

Conforme se observa do documento de Id nº 1515476, o contrato assinado pela autora é o de nº 11016635, datado de 22/07/2019. Não obstante, os descontos não reconhecidos pela autora referem-se aos contratos nº 11005826 e 11144786 e nenhum dos dois foi apresentado pelo banco recorrido.

Ora, se a empresa requerida entende como regulares os descontos realizados, o mínimo que se espera é que junte aos autos os contratos dos empréstimos questionados assinados pela autora e capazes de tornar válida a cobrança.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Lado outro, observo que a parte autora comprovou a realização dos descontos, que por certo devem ser considerados indevidos diante da ausência de contrato que os tornem regulares. Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida e comprovado o dano material decorrente dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, entendo como devida a condenação da empresa ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, o que totaliza o montante de R$ 3.512,60.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença, declarando a nulidade dos contratos nº 11005826 e 11144786 e condenando o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores já descontados, o que totaliza o montante de R$ 3.512,60, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..